Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727094-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: A. L. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: J. L. D. S. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A., contra decisão que, em ação de procedimento comum movida por A. L. D. S. C., deferiu a tutela de urgência para determinar que “promova a portabilidade de carências da autora do plano de saúde de origem para aquele por ela escolhido – Medsênior DF 3 Enfermaria -, desde que todos os requisitos previstos no art. 16 da Resolução n.o 438 da ANS tenham sido cumpridos”, com prazo para cumprimento de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00 (ID 237107192). A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a ação originária veicula pedido de portabilidade de carências de plano de saúde, pois, em virtude de impossibilidade financeira, a representante legal da autora/agravada identificou que o plano MedSênior DF 3 – Enfermaria seria uma opção compatível com o plano de origem e acessível economicamente; 2) na origem, a autora/agravada – criança de 9 anos, portadora de paralisia cerebral, possui epilepsia, respira através de traqueostomia e ventilação mecânica com oxigênio contínuo, e se alimenta por gastrostomia, recebendo cuidados em home care – disse que, ao se dirigir à unidade MedSênior, foi informada que a portabilidade não seria possível, por atender somente o público idoso; 3) um geriatra não saberia atender adequadamente uma criança de 9 anos, e a ré/agravante não é obrigada a contratar rede credenciada exclusiva para a autora/agravada; 4) o plano de saúde ofertado tem como público-alvo a terceira idade, tanto que seu nome remete à senioridade (MedSênior), o que já torna de fácil compreensão que há um nicho de mercado a ser respeitado; 5) esse detalhe não é um fator discriminatório, pelo contrário, trata-se de um plano de saúde voltado para a terceira idade que nem sequer dispõe de pediatras; 6) não há profissionais aptos a atenderem uma criança na sua rede credenciada; 7) a definição de público-alvo de uma empresa é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor; 8) não ofertou publicamente serviços para crianças, motivo pelo qual a recusa foi legítima; 9) a situação é semelhante a exigir de uma faculdade a prestação de serviços de educação infantil; 10) o papel de garantidor universal da saúde é do Sistema Único de Saúde; 11) deve ser observado o princípio da intervenção mínima nas relações privadas; 12) o acolhimento da pretensão da autora/agravada desequilibraria o mutualismo econômico, onerando todos os demais beneficiários; 13) não há risco de vida, pois a autora/agravada está plenamente assistida por seu plano de saúde Amil, isto é, não depende do plano de saúde da ré/agravante para manter-se viva; 14) o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que sofrerá, bem como de todos os beneficiários, em razão do mutualismo dos contratos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a inclusão da autora/agravada no plano de saúde da ré/agravante. Sem razão, inicialmente, a ré/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. A Lei n. 9.656/1998 (“Lei dos Planos de Saúde”) veda o indeferimento da inclusão de beneficiário em planos de saúde por motivo de idade, nos seguintes termos: “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” – Grifei A Resolução ANS n. 438/2018, que regulamenta a portabilidade de carências, estabelece os requisitos para o seu deferimento, vejamos: “Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos: I - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do adimplemento do beneficiário; II - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência; III - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício autorizativo emitido pela ANS na forma do §1o, do artigo 15 desta resolução; IV - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência indicados nos incisos I e II do caput deste artigo.” – Grifei No caso, a autora/agravada é criança de 8 anos de idade, beneficiária de plano de saúde fornecido pela Amil (Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.) (ID 236610091 e 236613453 dos autos de referência). Consta dos autos Relatório de Compatibilidade emitido pela ANS entre o plano de saúde atual da autora/agravada (Amil - BLUE 300 PLUS NAC QC PJCA R) e o plano de saúde para o qual pretende migrar (Medsênior DF 3 – Enfermaria) (ID 236613452 dos autos de referência). Não há indícios de indeferimento da portabilidade por motivo de não cumprimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 16 da Resolução ANS n. 438/2018. Isso porque, de acordo com a resposta da ré/agravante à ANS, a negativa deveu-se à idade da autora/agravada, o que, em tese, não é permitido. Confira-se: “(...) A despeito da alegada recursa na portabilidade de carências em favor da menor A(...) L(...) D(...) S(...) C(...), a Operadora reforça a informação previamente reportada de que possui atuação focada exclusivamente no público idoso, o que implica em uma rede assistencial estruturada especificamente para esse perfil etário. Destaca-se, ainda, que a Operadora não dispõe de rede credenciada apta e suficiente a atender às necessidades e pretensões assistenciais da beneficiária em questão, o que torna inviável o acolhimento do pedido de portabilidade. Contudo, em que pese toda informação e transparência prestada, o Interlocutor optou por protocolar a presente demanda (...)” (ID 236613456 dos autos de referência) – Grifei Dessa forma, em princípio, a negativa de inclusão da autora/agravada no plano de saúde da ré/agravante aparenta ter sido indevida. No mesmo sentido, inclusive, concluiu a ANS no processo administrativo instaurado para apuração do ocorrido: “DESCRIÇÃO DA DEMANDA Após cumprir o rito previsto no "Guia ANS" de portabilidade, a mãe da menor beneficiária buscou a unidade da Medsenior munida de toda a documentação necessária, incluindo o relatório de compatibilidade de planos para portabilidade de carências devidamente preenchido. Apesar disso, após ter sido direcionada para outras unidades da própria operadora, a atendente na unidade do Brasil 21 chamada "Sara", com ar de arrogância e deboche, informou que a Medsenior seria um plano somente para idosos e que, por isso, nem sequer receberia o pedido de portabilidade. Tendo em vista que essa conduta fere inúmeras normas da própria ANS e leis federais e constitucionais, a mãe da menor, por intermédio deste advogado, pede auxilio para que esta agência interpele a operadora para que a menor seja recebida e que o contrato seja firmado com a devida portabilidade de carências. (...) RESPOSTA DO SOLICITANTE Data da resposta: 12/05/2025 Resolução do problema: Não resolvido. Resposta: A operadora não pode promover a seleção adversa, nesse caso, por idade. Conforme NTRP, a operadora é autorizada para comercializar o produto a que se propôs, mas não cumpre, restringindo acesso de produto constante em sua prateleira. Assim, a conduta deve ser convertida para processo administrativo sancionador. ANÁLISE ANS Trata-se de demanda referindo observância do rito contido no Guia ANS para fins de portabilidade, apresentando junto à Operadora demandada a documentação necessária, questionando não recebimento da solicitação com informação de atendente de que o plano ofertado seria dedicado a idosos. Em resposta à NIP a Operadora confirmou a informação previamente reportada de que possui atuação focada exclusivamente no público idoso, o que implica em uma rede assistencial estruturada especificamente para esse perfil etário, afirmando não possuir rede credenciada para as necessidades da beneficiária, inviabilizando o pedido de portabilidade. Nesse ato anexou comprovante de contato. A portabilidade de carências observa o disposto na Resolução Normativa n° 438/2018: (...) Consultando o Sistema de Informações de Beneficiários consta vínculo com a Operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. desde 14/12/2015, bem como, emissão de relatórios de compatibilidade no Guia ANS constando o produto Medsênior DF 3 – Enfermaria (ANS n° 492176223) na modalidade de contratação individual ou familiar. Dessa forma, impondo a Operadora critério distinto dos exigidos pela Resolução Normativa acima transcrita para recusar portabilidade para produto compatível, cumpre prosseguir com a apuração já que há indício de conduta infrativa no caso em tela. CONCLUSÃO Ante o exposto, a demanda será encaminhada para o Núcleo da ANS por indícios de prática da conduta tipificada no art. 58 da RN no 489/2022.” (ID 238773862 dos autos de referência) – Grifei Para além disso, está configurado o perigo da demora reverso, uma vez que, conforme o Relatório Médico, o quadro de saúde autora/agravada é grave: “Paciente portador Paralisia Cerebral e consequentemente Epilepsia de difícil controle. Trata-se de uma paciente com labilidade neurológica muito grande necessitando de ajustes frequentes em anticonvulsivantes ( doses altíssimas)já foi colocado VNS (marca-passo cerebral), respira através de traqueostomia e ventilação mecânica e oxigênio contínuo, tolera dieta por gastrostomia. Dito isso, afirmo que a criança sem os aparelhos que mantém sua respiração, sem uma pessoa qualificada em seus cuidados ( técnica de enfermagem, fisioterapeuta, médico, fonoterapia) a criança poderá evoluir para óbito em questão de horas, pois a mesma é totalmente dependente.” (ID 236613450 dos autos de referência) – Grifei Nesse sentido, considerando que a representante legal da autora/agravada afirma a impossibilidade financeira de manter o pagamento do atual plano de saúde, o indeferimento da portabilidade para o plano de saúde oferecido pela ré/agravante pode implicar, na prática, a interrupção dos serviços que mantêm a saúde da autora/agravada, causando-lhe risco de vida. Eventual conclusão em sentido contrário exige a prévia oportunização do contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta etapa processual de análise preliminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a autora/agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator